Tribunal: TJSP
Processo: 0035102-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de reforma da r. sentença condenatória, a fim de reduzir a pena do Paciente.
Paciente que foi condenado, em 17/06/2018, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Interposto recurso de apelação, esta Colenda Câmara de Direito Criminal, em acórdão proferido em 07/02/2019, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de reforma da r. sentença condenatória, a fim de reduzir a pena do Paciente.
Paciente que foi condenado, em 17/06/2018, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Interposto recurso de apelação, esta Colenda Câmara de Direito Criminal, em acórdão proferido em 07/02/2019, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Posteriormente, houve a interposição de Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual ainda se encontra pendente de julgamento. Todavia, no momento em que esta Egrégia Corte de Justiça proferiu o v. acórdão confirmatório da condenação do Paciente, tornou-se, ela própria, a autoridade coatora.
Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035102-88.2020.8.26.0000,
da Comarca de Monte Alto, em que é
impetrante/paciente LUCAS WILLIAN MARTELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da Impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035102-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.047
2
Voto no 12.047
Habeas Corpus no 0035102-88.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Alto 1a Vara Judicial
Impetrante/Paciente: Lucas Willian Martelli
Habeas Corpus
Pedido de reforma da r. sentença
condenatória, a fim de reduzir a pena do Paciente.
Paciente que foi condenado, em 17/06/2018, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Interposto
recurso de apelação, esta Colenda Câmara de Direito
Criminal, em acórdão proferido em 07/02/2019, por maioria
de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença
recorrida
por
seus
próprios
fundamentos.
Posteriormente, houve a interposição de Recurso Especial
ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual ainda se
encontra pendente de julgamento. Todavia, no momento em
que esta Egrégia Corte de Justiça proferiu o v. acórdão
confirmatório da condenação do Paciente, tornou-se, ela
própria, a autoridade coatora.
Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta
via.
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, de próprio
punho, sob a alegação de que o Impetrante/Paciente, em cumprimento de pena,
sofre constrangimento ilegal. Menciona o Impetrante/Paciente, em apertada síntese,
que foi condenado a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Salienta-se que o MM.
Juiz a quo, deixou de fundamentar a “quantidade de pena atribuída a cada
circunstancia do art. 59 do Código Penal”, bem como na segunda fase da dosimetria
“reconheceu a confissão parcialmente e mesmo assim suprimiu a atenuante”, já na
terceira fase “afastou o parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pela quantidade
de drogas apreendidas, no entanto, a quantidade de entorpecente foi utilizada para
acrescentar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que
caracteriza o bis in idem. Aduz-se que o Magistrado não pode “criar situações que
não é prevista em lei”, pois o Impetrante/Paciente confessou parcialmente e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035102-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.047
3
espontânea, inclusive mencionada na sentença, porém, o artigo 65, inciso III, “d”, do
Código Penal, não faz qualquer ressalva quanto a maneira da confissão “se integral,
parcial ou, ainda, com que objetivo”. Defende o Impetrante/Paciente que a pena foi
aumentada duas vezes, com fundamento nos mesmos fatos, ou seja, a quantidade de
drogas apreendidas.
Requer, assim, a concessão da liminar para anular a
sentença condenatória, diante da falta de fundamentação e erro na dosimetria,
consequentemente, seja redimensionada a pena, com reconhecimento da atenuante da
confissão. Pleiteia, ainda que seja nomeado Defensor Público em favor do Paciente
(fls. 02/23).
A liminar foi indeferida às fls. 26/27.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da Impetração (fls. 29/30).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Segundo consta dos autos, o Paciente foi condenado,
em 17/06/2018, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de
08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 875 dias-
multa, no mínimo legal (fls. 562/579 dos autos originários).
Inconformado, recorreu o acusado Lucas, buscando a
absolvição por falta de provas e o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas no
aparelho celular do corréu Natanael, com o consequente desentranhamento dos autos.
Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035102-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.047
4
a redução da pena e a não aplicação da execução provisória da pena.
Processado o recurso, com contrarrazões da Defesa, os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso Ministerial.
Em acórdão proferido em 07/02/2019, esta Colenda 8a
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso do Paciente, mantendo-se a r. sentença recorrida por
seus próprios fundamentos (fls. 841/874).
Posteriormente, houve a interposição de Recurso
Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual ainda se encontra pendente
de julgamento.
Observe-se, no entanto, que, no momento em que esta
Egrégia Corte de Justiça proferiu o v. acórdão confirmatório da condenação do
Paciente, tornou-se, ela própria, a autoridade dita coatora.
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
Impetração.
Ely Amioka
Relatora